Tribunal: TJBA
Processo: 8063723-04.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063723-04.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ALBERICO PEREIRA SANTOS, DANIEL NUNES DA SILVA

APELADO: FABIANE SAPUCAIA GONCALVES e outros

Advogado(s)
:
DANIEL NUNES DA SILVA, ALBERICO PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APRECIAÇÃO DE APELAÇÃO ADESIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INÍCIO DO BENEFÍCIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

O Tribunal acolhe os embargos de declaração interpostos pela autora, para sanar a omissão referente à não análise da apelação adesiva.

Determina-se o reexame da data de início do benefício de
auxílio-acidente
, considerando a redução da capacidade laborativa da autora e a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063723-04.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros
e como apelada
FABIANE SAPUCAIA GONCALVES e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 21 de Outubro de 2024.